Tribunal: TJMT
Processo: 1008514-73.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008514-73.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ALAN PEREIRA DE CRISTO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Érico Ricardo da Silveira, em favor de Alan Pereira de Cristo, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã-MT.
Colhe-se desta impetração, que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 22 de março do corrente ano, em razão da acusação de suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, do Código Penal), consoante se infere da decisão prolatada nos autos registrado sob o n. 1000128-63.2022.8.11.0094.
Sustenta o impetrante que não existe prova da participação do paciente no referido crime; salientando, outrossim, que, a autoria delitiva foi a ele atribuída com base apenas em reconhecimento fotográfico realizado por uma testemunha, contudo não consta nos autos a fotografia que foi utilizada para tal reconhecimento, asseverando, por fim, que a referida testemunha não confirmou essa versão em seu depoimento inicial.
Registra que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, eis que analisou coletivamente a necessidade da prisão de todos os acusados, justificando sua decisão na gravidade abstrata do delito; bem como que, no caso em tela, não restaram consignados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ou subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime imputado à sua pessoa, eis que, foi cometido, em tese, contra uma agência bancária, com o concurso de agentes, mediante arrombamento. Além disso, o juízo de primeiro grau destacou a contumácia delitiva do favorecido, asseverando que “ALAN PEREIRA possui uma execução de pena em andamento na Comarca de Sinop/MT, sob o no 2000002-44.2019.8.11.0015, na qual consta condenação pelo delito de roubo majorado”.
Além disso, como se sabe, a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus. .
Posto isso, indefiro a liminar vindicada.
Considerando que processo originário tramita eletronicamente e está acessível pelo sistema PJe, fica dispensada a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora. Comunique-se, contudo, o juízo de primeiro grau, para que tome ciência desta impetração, facultando-lhe, caso entenda necessário, prestar as informações que entender pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias; assim como para que preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writ.
Findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator